Tribunal: STJ
Processo: 5578267-09.2022.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744289 - GO(2024/0342353-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
SIGISFREDO HOEPERS - GO021504
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - GO031741
INTERES.
: SILINHA MARIA DE JESUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 42,
CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL AFASTADO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
MODULAÇÃO E
SÚMULA 7/STJ.
TEMA 929/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra decisão que inadmitiu recurso especial em ação declaratória de
inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais,
envolvendo empréstimo consignado reputado fraudulento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a repetição em dobro prevista no
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor se
art. 42,
aplica sem prova de má-fé, à luz do afastamento do engano
justificável; e (ii) a discussão sobre modulação e
pode
Tema 929/STJ
ser conhecida nesta sede.
3. A conclusão local de inexistência de engano justificável e de
contratação fraudulenta sustenta a devolução em dobro; sua revisão
exige revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A tese de modulação e de aplicação do
não foi
Tema 929/STJ
apreciada no acórdão impugnado, inexistindo o indispensável
Documento eletrônico VDA54069364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d14defd1-5e2a-40cd-b2b5-9586d5bfb595

prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso (
.
Súmula 211/STJ)
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d14defd1-5e2a-40cd-b2b5-9586d5bfb595

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744289 - GO (2024/0342353-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
SIGISFREDO HOEPERS - GO021504
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - GO031741
INTERES.
: SILINHA MARIA DE JESUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO
ART. 42,
JUSTIFICÁVEL AFASTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MODULAÇÃO E
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
TEMA 929/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 211/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação declaratória de
inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, envolvendo
empréstimo consignado reputado fraudulento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a repetição em dobro prevista no
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor se aplica
art. 42,
sem prova de má-fé, à luz do afastamento do engano justificável; e (ii) a
discussão sobre modulação e
pode ser conhecida nesta
Tema 929/STJ
sede.
3. A conclusão local de inexistência de engano justificável e de
contratação fraudulenta sustenta a devolução em dobro; sua revisão
exige revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A tese de modulação e de aplicação do
não foi
Tema 929/STJ
apreciada no acórdão impugnado, inexistindo o indispensável
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso (
.
Súmula 211/STJ)
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SAFRA S.A.
(BANCO SAFRA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DO
CONSUMIDOR.
ASSINATURA
FRAUDULENTA.
CONTRATAÇÃO
AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS INICIAIS. 1. O prestador de serviço bancário assume o risco
da atividade econômica que exerce e responde objetivamente pelos
danos oriundos da celebração de contratos resultantes de fraude
praticada por terceiros. 2. Nas hipóteses em que não se verifica a
ocorrência de “engano justificável”, tal como em contratações
fraudulentas, a repetição do indébito deve ser realizado pela instituição
financeira em dobro.
par. un., do CDC. 3. É devido o dano moral
Art. 42,
em favor da parte consumidora lesada, sobre cujo montante devem ser
acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, mais correção monetária pelo INPC, desde o julgamento deste
recurso na respectiva sessão. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA, RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. (e-
STJ, fls. 274-280)

Nas razões do agravo, BANCO SAFRA apontou (1) não incidência da
afirmando ter indicado de forma expressa o
parágrafo único,
Súmula 284/STF,
art. 42,
do CDC e o Tema repetitivo 929/STJ; (2) adequação do agravo para superar o juízo
negativo de admissibilidade e permitir o exame do especial; (3) pertinência temática com
repetitivo, sustentando a necessidade de processamento do REsp (e-STJ fls. 359-362).
Não foi apresentada contraminuta do agravo (e-STJ, fl. 384).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo nobre, BANCO SAFRA sustenta que é indevida a
condenação à restituição em dobro dos descontos derivados de contrato declarado nulo,
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

pleiteando a devolução simples, por ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.
Afirma que o acórdão estadual aplicou o
parágrafo único, do CDC para
art. 42,
determinar repetição em dobro em caso de contratação fraudulenta, sem “engano
justificável”.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 344-348).
Não conheço do recurso especial.
Da violação do
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
art. 42,
Sustenta BANCO SAFRA que é indevida a condenação à restituição em dobro
dos descontos derivados de contrato declarado nulo, pleiteando a devolução simples, por
ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. Afirma que o acórdão estadual
aplicou o
parágrafo único, do CDC indevidamente.
art. 42,
Argumenta ainda BANCO SAFRA que a modulação determinada pelo Superior
Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Agravo de Recurso Especial no.
600663/RS (antes de
é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor
30/03/2021:
ao realizar a cobrança e após
basta que a conduta do fornecedor seja
30/03/2021:
contrária à boa-fé objetiva) poderá ser alterada, considerando a afetação pelo Tema 929
do STJ.
Embora não tenha indicado expressamente o dispositivo de lei violado, infere-
se das razões recursais que BANCO SAFRA sustenta que o acórdão recorrido ofendeu o
parágrafo único, do CDC, ao condenar à restituição em dobro mesmo sem
art. 42,
ausência de prova da má fé.
Ao decidir a devolução em dobro, o Tribunal Estadual assim fundamentou (e-
STJ fl. 278):
(...)
Ademais, com base na premissa de que a contratação é inexistente,
dada a presunção da fraude, o banco Apelante/Requerido deve restituir à
consumidora os valores cobrados de forma indevida e duplicados, com
correção monetária e juros legais, tendo em vista que, neste caso, não
se pode dizer que ocorreu algum engano justificável.
(...)

Nas razões do recurso especial, BANCO SAFRA não demonstra como o
acórdão recorrido violou o artigo de lei indicado como contrariado sem que a
necessidade de rever os fatos e as provas produzidas nos autos. O Tribunal Estadual
considerou que, no caso concreto, não houve engano justificável, em razão da fraude
ocorrida, e reanalisar a situação implica o revolvimento fático probatório, o que é vedado
pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem determinou a limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado, por ausência de prova da pactuação expressa
da taxa contratada, e reconheceu a invalidade da capitalização dos juros
e a má-fé da instituição financeira, determinando a restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se a limitação da taxa de juros e a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente podem ser
revistas à luz do recurso especial, à vista da necessidade de
reexame do acervo fático-probatório.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contrato escrito e
na análise de áudios, concluindo pela inexistência de pactuação
expressa da taxa de juros e pela conduta de má-fé da instituição. A
reforma desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial pelas Súmulas 5 e
7 do STJ.
5. Ademais, o acórdão está em consonância com a tese firmada no
Tema 233 do STJ, que prevê a limitação dos juros à taxa média de
mercado quando não houver estipulação expressa. Aplica-se, ainda, a
Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial
quando a decisão está alinhada à jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.944.912/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
1/9/2025,
4/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissão de recurso especial
com base nas Súmula n. 7 do STJ.
2. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais, referente a descontos em
folha de pagamento por cartão de crédito consignado, sem prova de
contratação.
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

3. Decisão de origem reconheceu a ausência de prova da contratação e
determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com base no
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 42,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
reconheceu a ilicitude e má-fé da instituição bancária, determinando
a devolução em dobro dos valores, pode ser revista sem reexame
de provas.
5. A parte agravante alega que a verificação da legalidade da decisão
não requer revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de origem concluiu pela ilicitude e má-fé da instituição
bancária, o que demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7
do STJ.
7. O óbice da Súmula 7 aplica-se ao recurso especial interposto por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de decisão que reconhece ilicitude e
má-fé nos descontos consignados em folha de pagamento,
determinando devolução em dobro, demanda reexame de provas,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. O óbice da Súmula n. 7 aplica-se a
recursos especiais interpostos por ambas as alíneas do permissivo
constitucional."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
parágrafo único; Código de Processo Civil,
II.
art. 42,
art. 373,
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.592.548/PB,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.
(grifei).

Ademais, com relação à modulação dos efeitos, a questão não foi enfrentada
pelo acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração, o que obsta
sua apreciação por esta Corte, por ausência de prequestionamento. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
2. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FALTA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 3.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
FUNDAMENTO
INSUFICIENTE
PARA
ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. 4. TABELA PRICE. INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 5.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
6. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 7.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

1. No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional,
destaca-se que a parte agravante limitou-se a defender genericamente a
ocorrência de violação do
II, do
sem especificar
art. 535,
CPC/1973,
concretamente sobre quais questões teria a Corte de origem incorrido
nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, de maneira que se
revela inadmissível o recurso especial no ponto, ante a deficiência em
sua fundamentação, conforme jurisprudência consolidada na Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada analogicamente pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2. Em relação à devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados, verifica-se que a questão não foi objeto de apreciação
pelo Tribunal de origem. Portanto, ausente o prequestionamento,
entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido
examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 282 e
356/STF.
3. Com relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, vale
registrar que não basta o reconhecimento de que o contrato está
submetido a esse diploma, para que se tenham por abusivas as
cláusulas pactuadas, por simples alegação de onerosidade excessiva.
4. No que se refere à Tabela Price, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, há incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ para se analisar
a matéria, pois a capitalização dos juros em contratos celebrados no
âmbito do SFH não é admissível, e verificar a existência, ou não, do
anatocismo com a aplicação da Tabela Price demandaria o reexame de
provas e a análise do contrato.
5. Atentando-se aos argumentos trazidos pela parte insurgente e aos
fundamentos adotados pela Corte estadual quanto à subsistência da
mora do devedor, ainda que afastada a cobrança dos valores devidos a
título de seguro, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação
específica nas razões do recurso especial, atraindo a aplicação dos
enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. Quanto à indenização por danos morais, o acórdão recorrido
consignou que não foi demonstrada a existência de nenhuma
irregularidade por parte da recorrida a justificar o dano extrapatrimonial.
Portanto, incidem, igualmente, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.048.022/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM
CONTA CORRENTE. OMISSÃO DO BANCO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO
CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO.
CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO
VIOLADOS. SÚMULA 211 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS
AUTOS. ÓBICE DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que
implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a
fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal (Súm.211/STJ e 282/STF).
2. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.844.718/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários, pois já fixados no patamar máximo pelo
Tribunal Estadual (e-STJ fl.279).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:19
Código de Controle do Documento: 2497349a-d67c-4a29-9487-e24707aea367

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.744.289 / GO
Número Registro: 2024/0342353-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
557826709 55782670920228090174
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - GO021504
MEIDSON SCHNORNBERGER - RS133119
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - GO031741
INTERES.
: SILINHA MARIA DE JESUS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54008017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:07
Código de Controle do Documento: d2f5b694-a6b3-4582-a338-55e7e487c858

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:07
Código de Controle do Documento: d2f5b694-a6b3-4582-a338-55e7e487c858